Tribunal: TJDFT
Processo: 0744337-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Direito de família. dissolução de união estável. partilha de bens. imóvel FINANCIADO. DIVISÃO DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO PAGO, APLICADO AO VALOR DE MERCADO DO BEM. fixação de aluguel pelo uso exclusivo. Juros de mora. termo inicial. citação. partilha de dívida. não comprovação. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. PLANO DE CONVIVÊNCIA QUE RESGUARDA O INTERESSE DO FILHO. sucumbência MÍNIMA reconhecida. sentença parcialmente reformada.
1. Em relação à partilha, corolário do reconhecimento da união estável, há presunção do esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período de convivência, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens para essa entidade familiar.
2. Tratando-se de imóvel financiado, a partilha deve recair sobre os direitos decorrentes do contrato, ou seja, o valor de mercado na data da separação de fato, abatido o saldo devedor naquela ocasião.
3. A diretriz jurisprudencial do colendo STJ reconhece a possibilidade de ajuizamento, após separação judicial e partilha dos bens, de ação de arbitramento de aluguel por um dos cônjuges em relação a imóvel sob uso exclusivo e gratuito do outro consorte, com o objetivo de assegurar o seu direito à percepção de valor, a título de remuneração mensal, a ser devido a partir da citação. 3.1. Na hipótese, a discussão afeta ao pagamento ou inadimplemento de qualquer valor a título de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel por parte da requerida dependerá de ajuizamento de ação própria.
4. O art. 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora incidem desde a citação inicial.
5. A partilha não abrange dívidas contraídas e pagas pelo então casal, mas tão somente débitos remanescentes, cuja existência não restou comprovada nos autos.
6. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal.
7. No caso, a pretensão de redução da convivência paterna não encontra respaldo na prova dos autos, mas, ao contrário, vai de encontro às conclusões do parecer psicossocial realizado. Por outro lado, afigura-se salutar que as trocas da criança entre os genitores ocorram no ambiente escolar, de modo a minimizar os conflitos entre o par parental.
8. O art. 86, parágrafo único, do CPC, afasta a repartição dos ônus processuais quando a parte contrária sucumbe de forma mínima, impondo ao vencido substancial a integralidade do pagamento das despesas e honorários sucumbenciais.
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Recurso da ré parcialmente provido.